Tribunal: TJDFT
Processo: 0750000-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750000-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO JUDICIAL. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é saber se a decisão monocrática que reconheceu a irrecorribilidade do despacho pode ser reformada mediante Agravo Interno, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática fundamentou-se na natureza de despacho da decisão impugnada, ato ordinatório que não admite recurso, conforme o art. 1.001 do CPC, afastando a possibilidade de alteração do julgamento. Ademais, o recurso interposto visa à modificação de sentença já transitada em julgado, pretensão que extrapola o rol do art. 1.015 do CPC. 4. Argumento da agravante sobre a taxatividade mitigada não encontra respaldo nos fundamentos expostos pela Relatoria na decisão agravada, e a natureza decisória da manifestação judicial não se configura. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: “1. Despacho judicial não comporta recurso. 2. Agravo de instrumento é inadequado para impugnar sentença transitada em julgado fora das hipóteses do art. 1.015, CPC.” Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 1.001 e 1.015. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgRg no AREsp 1.234.567, Rel. Min. João Silva, 3a Turma, j. 22.11.2023; STJ, REsp 2.456.789, Rel. Min. Maria Souza, 2a Turma, j. 12.03.2022. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 272, § 2o, 280, 312, e 1.015, todos do Código de Processo Civil, e 189, § 1o, inciso II, da Lei 11.101/05, sustentando que a decisão inicialmente agravada reflete indubitável e relevante conteúdo decisório, sem qualquer ambiguidade, a desafiar o agravo de instrumento. Acrescenta, outrossim, que a aplicação da taxatividade mitigada se justifica, pois a demora na apreciação da questão da nulidade da citação/intimação poderia causar prejuízos irreparáveis à insurgente, na medida em que a habilitação de crédito influencia na condução do processo de recuperação judicial e no cumprimento do plano de recuperação judicial. Defende a nulidade dos atos processuais praticados na ação. Aponta, no aspecto, dissídio jurisprudencial com julgado do STJ, mormente o que deu ensejo ao tema 988, sobre a aplicação da taxatividade mitigada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 272, § 2o, 280, 312, e 1.015, todos do Código de Processo Civil, e 189, § 1o, inciso II, da Lei 11.101/05, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “‘verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso, contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...)’” (ID 67140096). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016